Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714347-22.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPLASS PLASTICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARCIA VALERIA DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. APELANTE: WAGNER DA COSTA LIMA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 54945944, a recorrente EMPLASS PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. requer a exclusão do feito da pauta de julgamento marcada para o dia 22 de fevereiro de 2024 (ID 54926725). Afirma a perda do objeto do recurso em razão de pedido de desistência inserido no ID 54891158. A consulta da referida petição atesta que se refere a pedido de juntada de instrumento procuratório feito pelo recorrido e de exclusividade de publicação em nome do advogado, Dr. Carlos Alberto Miro da Silva Filho - OAB/DF 34.381. Assim, esclareça a recorrente EMPLASS PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. a intenção de desistência do recurso de ID 48169114. Na oportunidade, intime-se, também, a apelante MÁRCIA VALÉRIA DE SOUSA para se pronunciar sobre o pedido de exclusão do julgamento requerido pela ora apelante e se permanece o interesse no julgamento de seu recurso de ID 48169111. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador